Tribunal: CARF
Processo: 13896.722022/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DO NÃO-CONFISCO.
O mérito de questões que envolvem princípios constitucionais não é da competência deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário. Aplicação da Súmula no 2 do CARF.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO.
A Súmula CARF no 82 veda o lançamento de ofício para exigência do tributo principal sob a forma de estimativa após o encerramento do ano-calendário, mas não impede a aplicação da multa isolada decorrente da infração ao dever de antecipação. A infração por falta de recolhimento de estimativas mensais consuma-se mês a mês, possuindo natureza autônoma em relação ao ajuste anual. O encerramento do período de apuração não anistia o descumprimento da obrigação tributária acessória de antecipar o imposto, sendo devida a multa isolada prevista no artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430/1996.
CSLL. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.
A multa isolada, devida pela insuficiência de recolhimento da estimativa mensal do imposto de renda e da contribuição social, e a multa de ofício regulamentar, devida pela insuficiência de recolhimento da CSLL apurada na data do fato gerador tem hipóteses de incidências distintas, tornando assim cabível o lançamento concomitante dessas penalidades.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), sobre o valor correspondente à multa de ofício conforme súmula no 108 do CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.722022/2011-08
ACÓRDÃO
1002-004.161 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRUPO CAWAMAR COMÉRCIO DE BEBIDAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DO NÃO-CONFISCO.
O mérito de questões que envolvem princípios constitucionais não é da
competência deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário.
Aplicação da Súmula no 2 do CARF.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO.
A Súmula CARF no 82 veda o lançamento de ofício para exigência do
tributo principal sob a forma de estimativa após o encerramento do ano-
calendário, mas não impede a aplicação da multa isolada decorrente da
infração ao dever de antecipação. A infração por falta de recolhimento de
estimativas mensais consuma-se mês a mês, possuindo natureza autônoma
em relação ao ajuste anual. O encerramento do período de apuração não
anistia o descumprimento da obrigação tributária acessória de antecipar o
imposto, sendo devida a multa isolada prevista no artigo 44, inciso II, da Lei
no 9.430/1996.
CSLL. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.
A multa isolada, devida pela insuficiência de recolhimento da estimativa
mensal do imposto de renda e da contribuição social, e a multa de ofício
regulamentar, devida pela insuficiência de recolhimento da CSLL apurada
na data do fato gerador tem hipóteses de incidências distintas, tornando
assim cabível o lançamento concomitante dessas penalidades.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.161 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722022/2011-08
2
MULTA DE OFÍCIO. JUROS. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia (SELIC), sobre o valor correspondente à multa de
ofício conforme súmula no 108 do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer a parte da alegação de
inconstitucionalidade, e no mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso, vencidas as Conselheiras Andréa Viana Arrais Egypto e Rita Eliza Reis da
Costa Bachieri, que lhe deram provimento.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/SDR, complementando-o em seguida:
1-Trata-se de processo relativo à impugnação apresentada pelo contribuinte em
29/09/2011 (fls.103 a 113), cientificado do Auto de Infração por via pessoal em
06/09/2011 (fl. 81), lavrado para exigência da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido e multa isolada pelo não recolhimento de Estimativa da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
2-Os fatos geradores que originaram a lavratura do auto de infração ocorreram no
ano-calendário de 2008, tendo sido entregue DIPJ na forma do Lucro Real Anual.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.161 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722022/2011-08
3
3-O crédito tributário alcançou o montante de R$ 2.649.402,84 (dois milhões,
seiscentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e quatro
centavos) assim distribuído:

DA AÇÃO FISCAL
4-O Termo de Verificação e Encerramento do Procedimento Fiscal consta das fls.
75 a 79. Seus principais pontos estão relatados nos itens que seguem:
• O procedimento fiscal decorreu da revisão da Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica referente ao ano-calendário de 2008.
• O contribuinte utilizou o valor de R$ 1.899.259,26 a título de CSLL mensal paga
por estimativa, em sua DIPJ, para dedução do montante devido desse tributo ao
final do exercício. Ocorre que nos sistemas de arrecadação da RFB e na DCTF,
consta o recolhimento no montante de R$ 835.257,40, resultando numa diferença
de R$ 1.064.001,86.
• Intimada a justificar a sobredita diferença, a interessada informou que trata-se
da utilização do saldo negativo de CSLL do anocalendário de 2007, o qual foi
utilizado na apuração do imposto devido no ano-calendário de 2008, corrigido
pela taxa Selic.
• Ocorre que a utilização do saldo negativo foi efetuada de forma indevida, haja
vista que devia ter sido pleiteada compensação, por meio de PER/DCOMP,
conforme estabelecido pelo artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
• Diante disso, foi efetuado lançamento de ofício para constituição do crédito
tributário, no valor de R$ 1.058.617,83, relativo à diferença de CSLL devida ao
final do ano-calendário de 2008.
• Também foi verificada a falta de recolhimento e/ou recolhimento insuficiente
dos valores das estimativas mensais de CSLL apuradas, ficando a contribuinte
sujeita à multa isolada de 50%(cinquenta por cento) sobre os valores dos
pagamentos mensais que deixaram de ser efetuados, conforme previsto no artigo
44, item b, inciso II, da Lei no 9.430/1996, conforme tabela abaixo:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.161 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722022/2011-08
4

DA IMPUGNAÇÃO
5-Nos próximos itens seguem os pontos relevantes da impugnação:
PRELIMINARES
Nulidade por Ausência de Fiscalização e Mandado de Procedimento Fiscal
• Houve autuação sem qualquer fiscalização ou mandado de procedimento fiscal.
Nulidade por Falta de Motivação
• O auto de infração é nulo por falta de motivação, visto que houve capitulação
errônea da penalidade, nos termos do artigo 10 do Decreto no 70.235/1972. Isto
porque, foi utilizado, para aplicação da multa isolada (artigo 44, § 1o, IV, da Lei no
9.430/1996), fundamento legal já revogado, pelo artigo 14 da Lei no 11.488/2007.
• Portanto, o dispositivo legal que permitia a aplicação da multa isolada, não mais
subsiste, não devendo ser mantida tal exação.
MÉRITO
Inaplicabilidade da Multa Isolada
• Encerrado o período de apuração da CSLL, a exigência do recolhimento por
estimativa deixa de ter eficácia, prevalecendo a exigência do tributo efetivamente
devido e apurado, conforme doutrina e jurisprudência administrativa.
Efeito Confiscatório da Multa Isolada e da Multa de Ofício
• As multas aplicadas ofendem aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
• A multa imposta deve ser reduzida, no mínimo, ao patamar de 20%(vinte por
cento).
Taxa Selic
• A incidência da taxa Selic sobre o suposto débito não encontra respaldo jurídico,
devendo ser excluída.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.161 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722022/2011-08
5
Dupla Penalidade
• É descabida a aplicação concomitante da multa de ofício e da multa isolada,
conforme jurisprudência administrativa.
Juros sobre Multa
• Inexiste previsão legal para o cômputo de juros sobre a multa de ofício,
conforme jurisprudência administrativa.
6-O pedido foi efetuado no sentido de acolhimento da impugnação, com o fim de
decisão pela improcedência do auto de infração.
A Manifestação de Inconformidade foi julgado improcedente, mantendo o crédito
tributário relativo aos lançamentos de ofício da CSLL apurada no ajuste anual e das multas isoladas
pela falta de recolhimento de estimativas de CSLL, bem como a multa de ofício de 75% e os juros
de mora calculados a partir da taxa Selic, pela DRJ/SDR, conforme acórdão no 15-46.170, de 14 de
março de 2019 (fls. 148 a 161), conforme ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. ILEGALIDADE DE NORMAS. OFENSA A PRINCÍPIOS
JURÍDICOS.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, ilegalidade de normas e
ofensa a princípios jurídicos, pois tais competências são exclusivas dos órgãos do
Poder Judiciário.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
REVISÃO
INTERNA
DE
DECLARAÇÕES.
Está dispensada a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal quando o
procedimento fiscal se tratar de revisão interna de declaração.
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do Código
Tributário Nacional e artigos 10 e 59 do Decreto número 70.235, de 06 de março
de 1972, não há que se falar de nulidade do lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO
A matéria que não seja expressamente impugnada reputa-se incontroversa e
acarreta a constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235/72.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AJUSTE ANUAL. ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.161 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722022/2011-08
6
A falta de recolhimento do CSLL sobre a base de cálculo estimada por empresa
que optou pela tributação com base no lucro real anual, no seu respectivo
vencimento, enseja a aplicação da multa de ofício isolada, prevista na legislação.
MULTA ISOLADA. NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS DE CSLL,
CUMULADAS COM MULTA DE OFÍCIO POR FALTA DE PAGAMENTO DE CSLL
APURADOS NO AJUSTE ANUAL.
Com o advento da Medida Provisória n° 351, de 22/01/2007, convertida na Lei n°
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n° 9.430/96, torna-se cabível
o lançamento da multa isolada por falta de recolhimento das estimativas, e ao
mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de CSLL apurada no
ajuste anual.
TAXA SELIC. CABIMENTO.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia/SELIC, nos créditos constituídos pela Receita Federal do
Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio,
incidem juros de mora, calculado à Taxa Selic até o mês anterior ao pagamento, e
de um por cento no mês de pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No Recurso Voluntário (fls. 174 a 191) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja reformado por este CARF, de maneira que
a o crédito tributário seja totalmente extinto, conforme os fundamentos discriminados
resumidamente na sequência:
- A interessada sustenta que a aplicação de multa isolada no patamar de 50% sobre
estimativas de tributos (CSLL/IRPJ) não recolhidas é inconstitucional e ilegal, baseando-se em na
violação ao Princípio da Razoabilidade, na Violação ao Princípio da Proporcionalidade e no Caráter
Confiscatório;
- Contesta a aplicação de multa isolada decorrente da suposta ausência de
recolhimento de estimativas mensais de CSLL ao longo do ano de 2008, argumentando que, uma
vez encerrado o ano-calendário, o Fisco perde o direito de exigir o valor das estimativas mensais (o
principal), pois estas são meras antecipações do tributo definitivo;
- Também defende a não aplicação concomitante das multas isoladas e de ofício;
- Reclama pela ilegalidade da cobrança dos juros sobre as multas;
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.161 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722022/2011-08
7
- Ao final, requer seja julgado procedente o presente recurso a fim de reconhecer a
total improcedência do lançamento, conforme razões aduzidas, como medida de
constitucionalidade, legalidade e justiça.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão no 15-46.170 - 1a Turma da DRJ/SDR foi consumado em
04/06/2019 (fl. 171), sendo o recurso voluntário apresentado em 14/06/2019 (fl. 172). Logo, o
recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Entretanto, não serão conhecidos argumentos relacionados à inconstitucionalidade
de legislação tributária. Especificamente quanto a alegada violação de princípio constitucional da
Razoabilidade, da Proporcionalidade e do Caráter Confiscatório, reforça-se, que não compete às
instâncias julgadoras administrativas apreciar a conformidade de lei, validamente editada segundo
o processo legislativo constitucionalmente previsto, com os demais preceitos emanados da
própria Constituição Federal ou de outras leis. Desta sorte, não cabe no âmbito deste contencioso
a declaração de nulidade ou inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, matéria reservada,
também por força de dispositivo constitucional, ao Poder Judiciário, a teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Mérito
Assim, como na Impugnação, a Interessada não recorreu do lançamento de ofício
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido em seu Recurso Voluntário. Conforme já descrito no
Acórdão “a quo”, consta na fl. 140, “solicitação de aparte de débitos, onde a interessada requereu,
dentro do prazo de trinta dias da ciência do auto de infração, desmembramento do processo, a fim
de parcelamento dos valores lançados de ofício, com exceção da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido”.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.161 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722022/2011-08
8
O lançamento de ofício não impugnado na 1a instância, foi transferido para o
processo de no 13896.722290/2011-11, prosseguindo somente o questionamento quanto à multa
isolada pela falta de recolhimento de estimativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Assim, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, precluiu a
oportunidade de discussão do lançamento de ofício de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

Da Multa Isolada
A tese da Recorrente baseia-se na premissa de que o "acessório segue o principal" e
na aplicação da Súmula CARF no 82. No entanto, tal interpretação confunde a impossibilidade de
exigir o tributo antecipado com a legalidade da sanção pelo descumprimento da obrigação de
antecipar.
O argumento de que "se não se pode exigir o principal, não se pode exigir o
acessório" é equivocado no Direito Tributário para este caso. O "Principal" não é o tributo anual: o
objeto da autuação não é a CSLL definitiva, mas sim a infração ao dever de recolher as
antecipações mensais obrigatórias (Artigo 2o da Lei no 9.430/96).
A multa isolada é autônoma, e tem natureza punitiva pelo descumprimento de uma
obrigação acessória/antecipada. O fato de o ano-calendário ter se encerrado não apaga a infração
cometida mês a mês durante o exercício de 2008.
A Súmula CARF no 82 veda o lançamento de IRPJ ou CSLL (o tributo em si) para
exigir estimativas após o ano-calendário. Ela não veda a aplicação de multa isolada. A Súmula
impede que o Fisco cobre o valor que deveria ter sido antecipado como se fosse imposto devido,
uma vez que, após o ajuste anual, o que passa a ser devido é o saldo final. Contudo, a Multa
Isolada incide justamente sobre o valor das estimativas que deixaram de ser pagas no prazo legal,
conforme dispõe o inciso II, artigo 44, da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.161 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722022/2011-08
9
Assim, a infração se consumou no momento do não recolhimento mensal, já que a
legislação prevê a penalidade para a falta de recolhimento das estimativas, independentemente
do resultado final do ajuste anual (lucro ou prejuízo).

Multas de Ofício e Isoladas Concomitantes
Apesar da não discussão nestes autos da multa de ofício, a recorrente defende a
não aplicação concomitante das multas de ofício e isolada como razão para a não exigência desta
última.
Para o entendimento da razão de existir da multa isolada em comento, se deve
primeiro compreender a razão da existência do recolhimento de IRPJ/CSLL por estimativa. A forma
de recolhimento padrão de IRPJ e CSLL é através da apuração do lucro real trimestral. Mas o
contribuinte pode optar por fazer a sua apuração do lucro anualmente (conforme art. 2o da Lei
9.430/96). E se assim o fizer, este mesmo artigo prevê o pagamento mensal do IRPJ por
estimativa, como forma de antecipação do tributo a ser apurado no final do ano-calendário. Ao
mesmo tempo, o art. 28 da mesma Lei 9.430/96 cita que se aplica à CSLL as mesmas normas
aplicadas para o IRPJ.
Então, há uma expectativa de entrada de recursos pelo Estado com o recolhimento
do tributo por estimativa. Por essa razão, então, há a imposição de multa isolada, caso não se
observe o dever do contribuinte de efetuar os recolhimentos por estimativa.
A Súmula CARF no 105 pacificou o entendimento sobre a concomitância entre a
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e a multa de ofício por falta de pagamento
de IRPJ/CSLL:
Súmula CARF no 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Contudo, com a edição da Medida Provisória no 351/2007 em 22/01/2007,
posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007, a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSLL passou a ter novo regramento previsto no art. 44, inciso II, da Lei no
9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.161 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722022/2011-08
10
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
A alteração da redação do art. 44 da Lei no 9.430/96 buscou adequar o dispositivo
face à jurisprudência então dominante no CARF, que resultou na Súmula CARF no 105. A forma
legislativa anterior dava margem a interpretação da existência de bis in idem, entendendo que a
"mesma" multa seria aplicada quando do lançamento de ofício do tributo.
Assim, a Súmula CARF no 105 ficou restrita às multas isoladas relativas a períodos
anteriores à nova legislação, já que todos os Acórdãos Precedentes são referentes a multas
isoladas aplicadas com base na redação legal anterior às alterações referidas.
Partindo para a nova configuração legal, se percebe que as multas isoladas e as em
conjunto com os tributos, como definidas no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, vinculam-se a
infrações de naturezas distintas. São, na verdade, duas as penalidades previstas no art. 44: uma,
exigida juntamente com o tributo faltante, nas hipóteses de “de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”, valorada em 75% “sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição”; outra, exigida de forma isolada, no
percentual de 50%, na hipótese da falta recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL.
Conclui-se, pois, que as multas são distintas e autônomas. Isso decorre, acima de
tudo, das evidentes diferenças que existem entre as hipóteses de incidência e os consequentes
das normas punitivas. No IRPJ e na CSLL, se observa que os critérios material e temporal são
completamente distintos. O tributo não pago, decorrente da existência de lucro apurado
trimestralmente ou anualmente, submete-se à multa do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996,
enquanto a estimativa não recolhida, decorrente da existência de receita bruta mensal ou
balanços de redução, submete-se à multa do inciso II do dispositivo antes citado.
No caso do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996, a quantificação toma por
base o tributo devido em função do lucro, fazendo incidir o percentual de 75%. No caso do inciso
II, letra “b”, do dispositivo antes citado, a quantificação toma por base a estimativa apurada em
função da receita bruta ou resultados mensais, fazendo incidir o percentual de 50%.
Desta forma, são duas normas distintas e autônomas, que punem, em diferentes
graus, ilicitudes diversas, por razões diversas.
Desse modo, após o advento da MP no 351/2007, entendo que as multas isoladas
devem ser mantidas, ainda que aplicadas em concomitância com as multas de ofício pela ausência
de recolhimento/pagamento de tributo apurado de forma definitiva. Tal conclusão decorre da
constatação de se tratar de penalidades distintas, com origem em fatos geradores e períodos de
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.161 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722022/2011-08
11
apuração diversos, e ainda aplicadas sobre bases de cálculos diferenciadas. A legislação, em
nenhum momento, vedou a aplicação concomitante das penalidades em comento.

Juros sobre Multa
A recorrente defende a tese de que não há incidência de juros sobre a multa de
ofício, na medida em que, não há previsão legal para tal cobrança quando exigida em conjunto
com o tributo, afirmando que os juros de mora e a Taxa SELIC possuem natureza indenizatória
pelo atraso no pagamento do imposto, não podendo ser calculados sobre o valor da multa, sob
pena de ilegalidade.
Todavia, essa tese foi superada pela Súmula CARF no 108, pela qual foi pacificado o
entendimento de que incidem juros moratórios sobre o valor correspondente à multa de ofício,
verbis:
Súmula CARF n° 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Com isso, entendo que não procede essa reclamação da recorrente.

Dispositivo
Por todo o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer a parte da alegação de inconstitucionalidade, e no mérito, na parte conhecida, NEGAR
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 206
DF CARF MF
Original